Tribunal: TJMT
Processo: 1008811-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
Vistos etc.
Habeas corpus individual, com pedido liminar, impetrado por GERALDO DA SILVA NASCIMENTO contra a decisão que determinou a prisão preventiva, que resultou na manutenção da segregação provisória do paciente DANILO HENRIQUE DURIGON no presídio local.
Em resumo, aduz que (i) o paciente foi preso por ter supostamente cometido o crime do artigo 157, §2o do Código Penal; (ii) a manutenção da prisão do PACIENTE põe em risco a sua saúde pelo fato deque foi severamente ferido na cabeça. Tendo com isso traumatismo intracraniano com quadro de infecção e febre; (iii) caso não faça o devido cuidado e tratamento adequando ele corre o risco de perder a visão direita; (iv) o Paciente é Réu primário, contra si não há nenhuma condenação, possui residência fixa e ocupação licita, podendo muito bem responder o processo em liberdade; (v) sua família tem condições de arcar com seu tratamento numa clinica particular e (vi) risco de ser acometido pela pandemia do Covid-19.
Síntese necessária.
Lembra-se que o habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação, prevista no inciso LXVIII do art. 5o da CF/88, tendo como objetivo evitar a prática de atos atentatórios à liberdade de locomoção ou restabelecê-la, quando ilegalmente violada ou ameaçada.
O CPP (art. 647 e seguintes) delineia o procedimento e requisitos para a impetração, donde se extrai que a concessão de liminar neste remédio constitucional é medida excepcional, cabível somente quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Ocorre que o impetrante, embora tenha juntado diversos documentos (relatórios médicos, documentos pessoais, auto de prisão em flagrante) deixou de colacionar peças essenciais para análise da pretensão, tais como cópia da denúncia, ou cópia da decisão que determinou ou homologou a prisão preventiva, do mandado de prisão, cópia da decisão que indeferiu o seu pedido em primeiro grau ou cópia atualizada de certidão de antecedentes criminais em nome do paciente.
Como a presente ação mandamental possui rito sumário, no qual prova há de ser pré-constituída, compete ao impetrante ou ao paciente instruí-lo adequadamente a fim de demonstrar, de plano, a veracidade do fato apontado como ilegal, sob pena de não ser conhecido.
Aliás, para alterar o entendimento firmado pelo juízo causa sobre a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, imprescindível que seja colacionado a este feito, ao menos, o conjunto probatório que conferiu supedâneo ao ato de suposto constrangimento ilegal.
Com essas considerações, determino a intimação da parte impetrante a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua sua pretensão com os documentos necessários ao integral conhecimento dos fatos, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Encerrado o plantão, refazer a distribuição a quem de direito, observando as diretrizes do Regimento Interno para que o relator natural, bem como, após decurso do prazo acima mencionado, determine as providências que reputar necessárias.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =